Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DA LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECORRÊNCIA IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DANO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRAZO MINORADO.
1. Não se conhece de parcela do recurso por falta de gravame para justificar o interesse recursal.
2. Apenas quando não é possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, é que a parte pode limitar-se a pedir a restituição do prazo (art. 272, § 9o, do CPC).
3. O reconhecimento de nulidade processual reclama a demonstração do efetivo prejuízo, à luz do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 282, § 1o, do CPC. No caso, o acolhimento de impugnação no julgamento para desconsiderar a documentação que se pretende desentranhar contradiz qualquer conclusão esboçando que houve prejuízo.
4. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, in. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ.
5. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo. Na situação em análise, o acelerado trâmite do processo administrativo – aproximadamente dois dias –, que culminou na inexigibilidade indevida da licitação, acrescido da atuação decisiva de ambos os agentes participantes, corrobora inafastável certeza de que, se não houve conluio, ao menos, de forma reprovável, fingiu-se não perceber as patentes irregularidades que viciaram a inexigibilidade da licitação, sendo manifesta a culpa grave. Outrossim, na condição de Gerente de Esporte, Lazer, Cultura e Educação da Administração de Vicente Pires, um dos agentes, além de solicitar proposta de orçamento à empresa beneficiada pela contratação, elaborou, no mesmo dia, projeto básico indicando a mesma empresa para a contratação direta, em inegável desvirtuamento do processo licitatório.
6. Considerando que o prejuízo decorrente da inexigibilidade indevida de licitação é presumido e se consubstancia na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta, deve haver o ressarcimento integral do dano. Cuida-se da imediata e necessária reparação do dano, de maneira que não pode ser aplicado isoladamente como penalidade. Precedente do STJ.
7. Na fixação das sanções, deve ser observado o princípio da proporcionalidade, considerados, dentre outros elementos fáticos probatórios, a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente (art. 12, parágrafo único, da Lei 8.429/92). No particular, procede-se à adequação apenas da penalidade de suspensão dos direitos políticos, porque excessiva a fixação na origem do prazo de 8 (oito) anos, correspondente ao patamar máximo legal.
8. Apelação de Aluízio Castro Coelho conhecida em parte e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação de Adriano Souza Machado conhecida e parcialmente provida.